Tribunal: TJDFT
Processo: 0717105-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717105-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR DELAMORA AGRAVADO: ISMAEL CARVALHO SILVA, EDNALVA NASCIMENTO OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a devolução do mandado de intimação do agravado Ismael Carvalho Silva sem cumprimento (id. 4796631). P. I. Brasília - DF, 11 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora